Tribunal: TJSP
Processo: 2303769-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Concurso Público – Abertura de vaga decorrente de exoneração e desligamento de candidatos nomeados, durante a validade do certame - Convocação do candidata classificada na posição subsequente - Direito subjetivo à nomeação - Candidata preterido – Decisão reformada – Recurso provido.